Tribunal: TJPA
Processo: 0806047-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806047-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE OLIVEIRA

AGRAVADO: G. R. M. O., A. I. M. O., REGIANE DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE SUSPENDER O PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXERCÍCIO DE GUARDA EXCLUSIVA PELO GENITOR PRECISA SER MAIS BEM ELUCIDADA, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E, NOS TERMOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não antecipou os efeitos da tutela no sentido de suspender o pagamento dos alimentos devidos às filhas do agravante.

2.

No caso concreto, o decurso de dois anos para requerer a exoneração precisa ser levado em consideração, dada a sensibilidade da matéria de alimentos, bem como pela possibilidade das condições fáticas, especialmente a que se refere à guarda dos filhos, modificarem-se ao longo do tempo, devendo, por essa razão, as decisões drásticas de revogação do encargo alimentar se pautarem num juízo de cautela, ainda mais quando, até o presente momento, não foram colacionados elementos seguros de prova de que a guarda das crianças esteja realmente sendo exercida de forma exclusiva pelo recorrente.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. J. O. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de exoneração de alimentos c/c alimentos (proc. nº 0802217-95.2020.8.14.0040), ajuizada em face de G. R. M. O. e A. I. M. O., representados por sua genitora.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao pedido liminar, entendo que a matéria ventilada pelo autor merece dilação probatória.

Entendo, por fim, que é mais prudente que a eventual decisão de revisão dos alimentos seja prolatada ao final. Assim, indefiro o pedido liminar.”

No recurso,
alega que no processo judicial, nº 0002799-02.2018.8.14.0040, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas – PA, no ano de 2018, conseguiu a guarda provisória das menores e, ano de 2019, recebeu a guarda definitiva. E como as infantes estão sob sua responsabilidade exclusiva há mais de dois anos, residindo com o recorrente todo esse período, desnecessário o pagamento de pensão alimentícia.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar a suspensão do dever de pagar alimentos às filhas.

Em decisão ID 3347370 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4658557.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não antecipou os efeitos da tutela no sentido de suspender o pagamento dos alimentos devidos às filhas do agravante.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida por entender que a questão trazida pelo recorrente acerca do exercício exclusivo da guarda demandava dilação probatória.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu
, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração da modificação do exercício da guarda das menores, situação que justificaria a exoneração perseguida.

De acordo com os autos originários, verifica-se que, em 31/08/2011, os genitores, nos autos do processo nº 0002091-43.2011.814.0061 que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA, firmaram acordo em que o ora recorrente se responsabilizou pelo pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo. Posteriormente, o agravante aforou ação de modificação de guarda, processo nº 0002799-02.2018.814.0040, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, tendo esse juízo lhe concedido a guarda provisória em 2018 e definitiva no ano de 2019.

De fato, o recorrente acostou os termos de compromissos tanto da guarda provisória quanto ada guarda definitiva, contudo, o decurso de dois anos para requerer a exoneração precisa ser levado em consideração, dada a sensibilidade da matéria de alimentos, bem como pela possibilidade das condições fáticas, especialmente a que se refere à guarda dos filhos, modificarem-se ao longo do tempo, devendo, por essa razão, as decisões drásticas de revogação do encargo alimentar se pautarem num juízo de cautela, ainda mais quando, até o presente momento, não foram colacionados elementos seguros de prova de que a guarda das crianças esteja realmente sendo exercida de forma exclusiva pelo recorrente.

Oportuno mencionar o parecer do Ministério Público, consoante se observa do seguinte trecho de sua manifestação (ID

4886175 - Pág. 4):

“Assim, para que seja concedida a exoneração da verba alimentar prestada, é

necessário também que o alimentante comprove os fatos alegados em exordial, os quais necessitam de melhores esclarecimentos no presente caso, pois não se tem informações concretas de como ocorre a prestação alimentar, se ela é devida em qual proporção e a quem cabe o seu pagamento. Nesse sentido, por uma questão de prudência e por se tratar de pretensão que precisa de um amadurecimento para ser decidida, de forma que não seja prejudicial aos interesses das menores, entende-se que não restaram evidenciadas razões suficientes para a reforma da decisão.”

Diante desse contexto e, não estando evidenciada a probabilidade do direito, um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, reputo razoável a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/04/2023